Tribunal: TJDFT
Processo: 0710333-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUCUMBÊNCIA. ART. 85 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO RETROAGE.
1. A concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença.
2. Apelação conhecida e não provida.